Tribunal: STF
Processo: RE 217047
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O 
   QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS - 
   IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE HOMOLOGAÇÃO - POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, SEM 
   QUE SOBREVIESSE, NO ENTANTO, A NECESSÁRIA RATIFICAÇÃO DA ANTERIOR 
   MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA - IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.